Tribunal: TCU
Processo: 043.683/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 445/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.683/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claude Antoine Wickihalder (XXX.983.958-XX); Elis Yumi Taga (XXX.772.578-XX); Fabio Luiz Nascimento (XXX.225.919-XX); Israel Mucarsel Linhares (XXX.408.358-XX); Jorge Marcelo Schneider (XXX.284.109-XX); Laura Jane Vilanova Maia (XXX.193.179-XX); Leila Ribeiro Okagawa (XXX.476.398-XX); Marcos Fernando de Assis (XXX.380.591-XX); Nilton da Cunha (XXX.367.608-XX); Tatiana Gimenes Ono (XXX.566.948-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.